Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700418-51.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO CONDURU NETO REPRESENTANTE LEGAL: RENATA SORAIA CONDURU DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de Instrumento interposto por GERALDO CONDURU NETO contra decisão do deferimento em parte de tutela antecipatória para que o Distrito Federal interne, de forma imediata, o agravante em UTI com o suporte médico que necessite, tendo a decisão concedida determinado o respeito aos critérios da Central de Regulação. Informa que possui 70 (setenta) anos de idade e necessita de internação em leito de UTI, de forma imediata, com risco de morte. É o breve relato. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E, em que pese a gravidade da doença do agravante e o inconteste sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções, destacando-se que o laudo médico não aponta o risco de morte, apenas indica a internação em UTI para melhor seguimento. De início, cumpre ressaltar que o paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediata realização do procedimento cirúrgico, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de melhor análise caso apresentado relatório médico circunstanciado, a especificar os riscos imediatos ao paciente, a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Após, ao Ministério Público. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital